Tribunal: TJSP
Processo: 1004860-93.2018.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE - Lesão em dedo da mão direita - Procedência do pedido - Recurso do INSS em que pleiteia a inversão do julgado, sob o fundamento de que ausente redução da capacidade laborativa para o exercício da função habitual, diante do contido no Anexo III do Decreto no 3.048/99 - Demanda por permanente maior esforço e redução do potencial laborativo constatadas na

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE - Lesão em dedo da mão direita - Procedência do pedido - Recurso do INSS em que pleiteia a inversão do julgado, sob o fundamento de que ausente redução da capacidade laborativa para o exercício da função habitual, diante do contido no Anexo III do Decreto no 3.048/99 - Demanda por permanente maior esforço e redução do potencial laborativo constatadas na perícia médica - Lesão mínima que autoriza a concessão de benefício - Incapacidade parcial e permanente comprovada - Nexo - Configuração - Presente relação de causa e efeito entre o trabalho típico e a lesão ou perda ou diminuição da capacidade laborativa - Indenização infortunística devida - Procedência mantida.
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO - Devido a partir do requerimento administrativo, conforme estabelecido na sentença.
CORREÇÃO MONETÁRIA - Lei no 8.213/91 e alterações posteriores - Após 30.06.2009, deverá ser observada a orientação estabelecida no RE no 870.947 (Tema 810 - Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal - JUROS DE MORA - 1% ao mês, a partir da entrada em vigor do CC/02, e de acordo com a remuneração da caderneta de poupança, após 30.06.2009, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/09, e nos termos do quanto decidido no precitado recurso extraordinário.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Fixação na fase de cumprimento de sentença, incluídos os honorários recursais, consoante o disposto no art. 85, §4o, II, e §11 do CPC.
REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA EM PARTE, DESPROVIDA A APELAÇÃO.